Tribunal: TJPA
Processo: 0821206-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821206-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VIVALDO ROSA MARIANO

AGRAVADO: ESEQUIAS FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PASSAGEM FORÇADA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENCRAVAMENTO E DE OFERTA DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de passagem forçada, indeferiu tutela provisória de urgência destinada ao restabelecimento de acesso a imóvel rural, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a contemporaneidade do perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) estabelecer se a alegada situação de encravamento do imóvel e a necessidade de passagem forçada estão suficientemente demonstradas em cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

O direito à passagem forçada não é absoluto e depende da comprovação dos requisitos do art. 1.285 do Código Civil, especialmente o encravamento do imóvel e a necessidade da passagem.

5.

O conjunto probatório apresentado não demonstra, de forma inequívoca, que o imóvel do agravante se encontra encravado, nem que a passagem pretendida constitui a única alternativa de acesso.

6.

A ausência de elementos técnicos, como laudos ou plantas, evidencia a necessidade de dilação probatória, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

7.

O deferimento da passagem forçada pressupõe o pagamento de indenização ao proprietário do imóvel onerado, inexistindo nos autos oferta ou garantia mínima nesse sentido.

8.

A fragilidade da prova quanto à probabilidade do direito impede o deferimento da medida, independentemente da discussão sobre a atualidade do perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano.

2. A passagem forçada depende de prova inequívoca do encravamento do imóvel e da necessidade da medida, nos termos do art. 1.285 do Código Civil.

3. A ausência de prova técnica e de oferta de indenização inviabiliza o deferimento de tutela provisória em pedido de passagem forçada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CC, art. 1.285.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI n. 1020368-98.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 06/07/2022; TJMG, AI n. 3974599-54.2024.8.13.0000, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 12/12/2024; TJ-SC, AI n. 5031752-61.2020.8.24.0000, j. 15/09/2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 26/05/2026 a 02/06/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela provisória recursal, interposto por Vivaldo Rosa Mariano, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de passagem forçada (proc. n.º 0811372-56.2023.8.14.0028) ajuizada pelo recorrente em face de Esequias Ferreira dos Santos, indeferiu a antecipação de tutela requerida na petição inicial, nos seguintes termos:

Contudo, a concessão da tutela provisória demanda a presença não apenas da probabilidade do direito, mas também da atualidade do perigo de dano (art. 300 do CPC).

No caso em apreço, embora haja elementos indiciários de encravamento, o fato que gerou a obstrução da passagem ocorreu em julho de 2023, ou seja, há mais de doze meses, sem notícia de agravamento recente da situação. Tal circunstância compromete a contemporaneidade da urgência, requisito que legitima a medida excepcional.

Ressalto, assim, que o
periculum in mora
deve ser atual e contemporâneo ao pleito (art. 300 do CPC) e tendo decorrido mais de doze meses entre o fato narrado (julho/2023) e esta apreciação, não se evidencia risco iminente que justifique a medida excepcional, recomendando-se a prévia oitiva da parte contrária. Em sentido convergente, a 3ª Câmara de Direito Privado do TJ-MT manteve o indeferimento de tutela de urgência para sustação de protesto efetivado há mais de dez anos, justamente por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e pela necessidade de instaurar o contraditório, antes de qualquer providência satisfativa (AI n. 1020368-98.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 06/07/2022).

A prudência recomenda, portanto, que a análise da passagem forçada se faça após a formação do contraditório, oportunizando ao réu apresentar sua versão dos fatos, inclusive quanto ao traçado da passagem e eventual indenização devida, em conformidade com o art. 1.285, caput e § 1º, do CC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência, ressalvando a possibilidade de nova apreciação após a citação do réu e apresentação da defesa.

Em suas razões recursais (id. 30500667, págs. 1/5), o Agravante sustenta que a decisão hostilizada padece de flagrante equívoco jurídico, pois ignora que o transcurso de tempo desde a obstrução da passagem não pode ser imputado à parte, mas sim ao funcionamento ineficiente da máquina judiciária. Argumenta que a ausência de análise célere do pedido não pode, em hipótese alguma, penalizar a parte jurisdicionada, sobretudo quando se mantém o estado de violação material de seus direitos, como no caso em que o acesso ao imóvel continua impedido até a presente data. A omissão do Poder Judiciário, segundo aduz, compromete o princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), ao passo que o indeferimento da liminar atenta contra a efetividade da tutela jurisdicional e a garantia da função social da propriedade rural. Defende que
o periculum in mora
é atual e contínuo, pois a impossibilidade de acessar a fazenda persiste, impedindo a livre movimentação de pessoas, veículos e insumos, e obstando a atividade econômica vinculada à terra.

Destaca que a urgência se renova diariamente e que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal já reconheceu situações similares, citando expressamente o julgamento do Agravo de Instrumento nº 0806483-80.2022.8.14.0000, de relatoria do Des. Ricardo Ferreira Nunes, que autorizou medida liminar mesmo após significativa defasagem temporal, diante da persistência do risco e da continuidade do ato lesivo.

Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso; pelo deferimento da tutela recursal de urgência, para que seja restabelecida a passagem forçada pelo imóvel do agravado, nos moldes anteriormente utilizados; e pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão interlocutória, confirmando-se a tutela antecipada negada em primeiro grau.

Ao apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal, indeferi o pleito liminar (id. 31051807).

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante no id. 31900798.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de agravo de instrumento, pelo que o coloco à mesa para julgamento.

Desse modo, a controvérsia devolvida à apreciação desta instância revisora cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, especificamente quanto ao indeferimento, pelo juízo de origem, do pedido liminar formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de passagem forçada, sob o fundamento da ausência de contemporaneidade do perigo de dano, diante do lapso temporal superior a doze meses entre a alegada obstrução da passagem e a apreciação do pleito.

Ressalta-se, a princípio, que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Nos termos do que dispõe o art. 300 do CPC/15, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Conforme se extrai do referido art., para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deverá observar a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco do resultado útil do processo.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Ressalta-se, ademais, a lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Sendo assim, estabelecido os parâmetros processuais a serem apreciados neste julgamento, passo à análise do direito material.

No que concerne à pretensão deduzida pelo agravante — consistente no reconhecimento do direito à passagem forçada — demanda a demonstração inequívoca dos pressupostos estabelecidos no art. 1.285 do Código Civil (CC), o qual assim dispõe:

Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.

Logo, a leitura do dispositivo evidencia que o direito invocado não é absoluto, estando condicionado à comprovação de requisitos específicos, dentre os quais se destacam a inexistência de acesso à via pública e a necessidade da passagem pelo imóvel vizinho, além da correspondente indenização.

No caso concreto, da análise dos elementos constantes dos autos, não se verifica, ao menos em juízo de delibação, prova robusta e inequívoca de que o imóvel do agravante se encontra efetivamente encravado, tampouco de que a passagem pleiteada constitui a única alternativa viável de acesso. O agravante limita-se a alegações genéricas, desprovidas de suporte técnico idôneo, como laudos periciais, plantas georreferenciadas ou outros elementos capazes de evidenciar, de forma segura, a indispensabilidade da servidão pretendida.

Tal circunstância revela a necessidade de dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento e com a cognição sumária própria da tutela provisória de urgência, impondo-se o regular processamento do feito originário, com a formação do contraditório e eventual instrução probatória.

Além disso, frisa-se que o direito à passagem forçada pressupõe, como condição essencial, o pagamento de indenização cabal ao proprietário do imóvel onerado. No entanto, não se extrai dos autos qualquer manifestação concreta do agravante no sentido de oferecer ou caucionar tal indenização, o que fragiliza sobremaneira a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida.

Ausente, portanto, a indenização, ou qualquer valor depositado em juízo com a finalidade de assegurar, ainda que, minimamente a indenização ao ora agravado, fragiliza substancialmente a pretensão do recorrente.

Corroborando o entendimento esposado, eis a jurisprudência dos tribunais pátrios:

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PASSAGEM FORÇADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE PASSAGEM FORÇADA. AUSÊNCIA DE ENCRAVAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de imissão de posse c/c pedido de passagem forçada. O agravante requereu passagem forçada de três metros no imóvel da agravada, alegando que a propriedade estaria encravada e necessitaria de acesso para veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória para passagem forçada, especialmente a existência de encravamento do imóvel do agravante e o risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

4. O direito de passagem forçada, conforme o artigo 1.285 do Código Civil, pressupõe o encravamento do imóvel, de modo a não permitir acesso à via pública, o que não ocorre no caso, pois o imóvel possui acesso, ainda que reduzido, de aproximadamente um metro de largura.

5. A necessidade de perícia para delimitar os limites dos imóveis e mensurar o acesso demonstra que há dilação probatória a ser realizada, inviabilizando o deferimento de liminar, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça.

6. A urgência do pedido está afastada, considerando que o processo tramita desde 2011, sem indícios de risco imediato ao direito do agravante.

7. A servidão de passagem, distinta da passagem forçada, é direito real que impõe restrições para utilidade do imóvel dominante e não exige encravamento, sendo inadequado o pedido liminar sob a alegação de passagem forçada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

9. Tese de julgamento:

1. "A passagem forçada exige prova de encravamento do imóvel, conforme artigo 1.285 do Código Civil."

2. "Servidão de passagem é instituto distinto da passagem forçada, sendo indevido seu deferimento em tutela provisória para simples conveniência sem prévia dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CC, arts. 1.285 e 1.378. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1 .0000.23.325958-9/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 05.06.2024; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1 .0000.21.155186-6/001, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, 10ª Câmara Cível, j. 26.04.2022; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1 .0000.21.017435-5/001, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, j. 24.06.2021.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 39745995420248130000, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 12/12/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO LIMINAR. RECURSO DOS AUTORES.

1. 1. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA QUE SE SUJEITA AOS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE, NO CASO VERTENTE, NÃO RESTARAM DEMONSTRADOS.

2. ALMEJADA A PASSAGEM PELO TERRENO DA DEMANDADA. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O IMÓVEL DA REQUERIDA SEJA O ÚNICO MAIS NATURAL E FACILMENTE DE SE PRESTAR À PASSAGEM. EXEGESE DO ART. 1.285 DO CÓDIGO CIVIL. IMPERIOSA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM PARA FINS DE DEMONSTRAÇÃO DO ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL.

2.1. ADEMAIS, MEDIDA SUSCETÍVEL DE ACARRETAR DANO INVERSO, MORMENTE A CONSTANTE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS E DE TERCEIROS NO PÁTIO DA RESIDÊNCIA DA REQUERIDA PARA O ACESSO À OFICINA MECÂNICA DOS AUTORES.

2.2. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50317526120208240000, Data de Julgamento: 15/09/2022)

Portanto, sendo necessária a presença cumulativa dos requisitos ensejadores da tutela de urgência, e estando cristalinamente ausente a probabilidade do direito pelas razões ao norte elencadas, verifica-se que não se pode deferir a tutela provisória de urgência em favor do autor, ora agravante, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo de origem, nos termos da fundamentação acima tecida.

É o voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais. p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais. p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 03/06/2026